Tribunal: TJPA
Processo: 0844828-56.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844828-56.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DENIS VALE DOS SANTOS, VANIA VALE DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito administrativo. Apelação cível. Responsabilidade civil objetiva do estado. Falha na declaração do óbito. Paciente colocada em saco cadavérico e posteriormente entubada. Dano moral configurado. quantum indenizatório reduzido. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por filhos de paciente falecida, pleiteando reparação por alegada conduta omissiva e negligente de hospital público estadual que, durante a pandemia de
COVID-19
, declarou equivocadamente o óbito da genitora dos autores, e a colocou em saco cadavérico. A sentença de procedência condenou o Estado do Pará ao pagamento de
R$ 100.000,00

para cada autor
. O Estado apelou, alegando inépcia da petição inicial e excludente de responsabilidade, bem como, excesso no valor arbitrado.

II.
Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em definir se a petição inicial é inepta diante de suposta narrativa confusa; estabelecer se houve responsabilidade civil objetiva do Estado pela conduta dos agentes públicos no atendimento hospitalar; e determinar se o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença deve ser reduzido.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

A petição inicial preenche os requisitos do art.
319
do
CPC/2015,
pois contém a narrativa cronológica e coerente dos fatos, fundamentação jurídica apropriada e pedido específico, permitindo o
exercício do contraditório e da ampla defesa. Portanto, rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial.

4.A responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme o art.
37
,
§6º
da
CF/88
, bastando a comprovação do dano, da conduta administrativa e do nexo causal, independentemente de culpa.

5. O conjunto probatório demonstra que
o óbito da paciente foi declarado às
14h
do dia
05/05/2020
, sem identificação do médico plantonista que fez essa constatação e sem que houvesse formalização. Consta ainda, que a paciente foi colocada sob o saco cadavérico sem qualquer justificativa para tanto. Às
14h30min
, o médico responsável pelo transporte de ambulância foi acionado, devido à constatação de que a paciente ainda apresentava movimentos respiratórios espontâneos e, segundo descrito, foi feita avaliação clínica da paciente, sem comprovação da existência de exames complementares, por um único médico, que indicou como diagnóstico a “morte sem assistência”.

6. A descrição contida no ofício juntado pelo Estado leva à conclusão de que após a constatação de movimentos voluntários, a paciente foi entubada e só veio a falecer às
22
horas do mesmo dia, revelando falhas no atendimento e condução do caso.

7. O Estado do Pará, detentor de melhores condições para produzir provas sobre o caso, não apresentou o prontuário do dia do ocorrido, que pudesse esclarecer de forma cronológica o atendimento prestado à paciente, juntou apenas uma ficha de atendimento com data posterior aos fatos, não justificando de maneira plausível o motivo que levou a idosa a ser colocada em saco cadavérico se ainda estava aguardando leito, como dito no ofício.

8.
O contexto da pandemia não exclui a responsabilidade estatal, pois a falha na assistência prestada não decorreu da ausência de recursos, mas de procedimento indevido e contraditório na condução do atendimento da paciente.

9. O dano moral experimentado pelos apelados, na qualidade de filhos da paciente, é evidente, diante do sofrimento psíquico por terem presenciado sua genitora sendo colocada em saco cadavérico sem justificativa, bem como pelas informações contraditórias prestadas pela unidade hospitalar quanto ao momento exato do óbito

10.A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Apesar da gravidade da falha, a condição prévia da paciente, idosa pertencente ao grupo de risco e o contexto emergencial justificam a redução do montante para o valor de R
$ 80.000,00
(oitenta mil reais) para cada um dos apelados, sem descaracterizar o abalo sofrido, conforme precedentes desta
1ª
Turma em
casos análogos.

IV.
Dispositivo

10.Recurso do Estado parcialmente provido, para reduzir a indenização para a quantia de R
$ 80.000,00
(oitenta mil reais) para cada autor.

11. Determinação para que o Ministério Público seja oficiado, com cópia dos autos, diante da gravidade da situação.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988
, arts.
37, §6º
; Resolução
CFM nº 2.173/2017
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA
, Apelação nº
0800082-93.2018.8.14.0133
, Rel. Desa. Elvina Gemaque Taveira, j.
17.03.2025
;
TJPA
, Apelação/Remessa Necessária nº
0006399-44.2006.8.14.0301
, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j.
16.10.2023
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
C
ONHECER

e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA NECESSÁRIA
, determinando que o Ministério Público seja oficiado, diante da gravidade dos fatos,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 12 de maio de 2025, sob a presidência da Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo nº
0844828-56.2020.8.14.0301
) interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda/PA, nos autos da Ação de Indenização por danos morais, ajuizada por
VANIA VALE DOS SANTOS E DENIS VALE DOS SANTOS
.

A sentença foi prolatada com a seguinte conclusão:

(...)Conforme a documentação colacionada à inicial, os autores registraram boletim de ocorrência acerca dos fatos, conforme ID 19153762, em razão da forma como ocorrera a situação que levou ao óbito da genitora, pois colocada em saco cadavérico ainda viva, de acordo com o vídeo apresentado no ID 19154205, como também protestam que a causa da morte que fora declarada se deu por síndrome respiratória aguda (ID 19153765).

Lado outro, o réu apresentou a ficha de atendimento da paciente, no ID 23166410, justificando, inicialmente, o alto número de atendimentos realizados no dia dos fatos, por motivo de ter ocorrido a internação da genitora dos autores no início da pandemia de COVID19, mas que, apesar disso, não deixaram de prestar socorro aos que ali chegavam para assistência, complementando que a paciente estava aguardando leito para UTI, bem como que, conforme a evolução médica, foi levada para a sala vermelha e entubada, todavia não resistiu e faleceu em 05.05.2020, às 20h00.

Apesar disso, verifico que na ficha de atendimento apresentada na p. 02 do ID 23166410, o médico responsável registrou que fora acionado após a declaração de que a mãe dos autores havia evoluído a óbito e que se encontrava “sob saco cadavérico”, mas que ainda estava respirando, assim, fora avaliada por estar apresentando movimentos respiratórios espontâneos, sem resposta a estímulos externos, sem pulso central e sem detecção de saturação de oxigênio.

Portanto, a questão em debate envolve a forma como o caso fora conduzido, pois causa estranheza a conduta da Administração, em virtude de que a paciente, ainda respirando, fora colocada em saco cadavérico, mesmo que aberto, o que se corrobora pelas provas amealhadas por ambas as partes, como se a genitora dos autores já se tratasse de pessoa morta.

Além disso, a referida ficha de atendimento esclarece que houve novo atendimento à paciente, ainda que declarado o óbito anteriormente, comprovando que Antonia Vale dos Santos ainda se encontrava respirando, mesmo que sem resposta a estímulos.

Logo, percebo que mesmo ante ao quadro de elevado número de atendimentos que ocorreram à época da eclosão da pandemia de COVID19 na Capital, foge à normalidade a conduta de ser colocada uma pessoa em saco cadavérico, ainda viva, o que fora presenciado pelos autores, mesmo após terem recebido a notícia de que a paciente já se encontrava morta, em evidente demonstração de prestação de informações de maneira confusa, desencontrada e sem a devida comprovação da ocorrência efetiva de morte, causando angústia e abalo moral nos autores, o que não se deve admitir. (...) Portanto, a procedência do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido constante da petição inicial para condenar o Réu ao pagamento da quantia equivalente a R$100.000,00 (cem mil reais), para cada Autor, a título de danos morais,
a partir do evento danoso - 04.05.2020. Sobre tais valores incidirão juros/correção monetárias na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021. Fixo honorários advocatícios, em favor do patrono dos autores, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §3º, inciso I do CPC.

Em razões recursais, o Estado do Pará suscitou, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, alegando que possui narrativa confusa e passível de diversas interpretações com omissões e manipulação de informações sobre quem estava acompanhando a falecida no hospital.

Alega que por não terem sido apresentadas todas as circunstâncias fáticas e jurídicas essenciais para a formação da causa de pedir, a petição inicial é inepta.

No mérito, defende a existência de excludente de responsabilidade, em especial, o contexto atípico decorrente da pandemia vivida "no Brasil e no mundo inteiro, com todos os sistemas de saúde em colapso, pessoas falecendo aos milhares" e sem garantia de cura, ressaltando que a genitora dos apelados, de
71
anos, chegou ao hospital em estado gravíssimo e era do grupo de risco da
COVID-19
, acrescentando ainda, que não havia leitos disponíveis.

Aduz que a responsabilidade civil neste caso, apesar de ser objetiva, é regrada pela teoria do risco administrativo. Desse modo, o Estado poderá ser dispensado de indenizar se ficar demonstrado que ele não tinha a efetiva possibilidade de evitar a ocorrência do dano, destacando que, conforme documento oficial juntado à contestação, a genitora dos apelados “deu entrada em estado gravíssimo” entre outros, “aproximadamente,
1.500
” pacientes e que estava "na sala de observação adulto" aguardando leito para
UTI
"com acompanhante em sala".

Aduz, que os argumentos do Estado não foram considerados, restringindo-se o Juízo a quo a acolher as supostas informações desencontradas; sobre a controvérsia fática, notadamente, pelo documento oficial juntado (no sentido de que se encontrava em sala de observação adulto; e não em necrotério esperando falecer).

De forma subsidiária, pede a redução do quantum indenizatória, para que seja fixado segundo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em contrarrazões, os apelados argumentam que sua mãe, Antônia Vale dos Santos, sofreu negligência médica no Hospital Abelardo Santos em maio de 2020, quando foi declarada com morte cerebral, colocada em saco cadavérico ainda respirando, e só recebeu tratamento adequado após os filhos filmarem a situação, vindo a falecer posteriormente. Defendem a responsabilidade objetiva do Estado pelo evento danoso com base no art.
37, §6º
da Constituição Federal, requerendo a majoração de honorários advocatícios.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de intervenção, em razão da natureza da demanda.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao exame da preliminar.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

Segundo o art.
319
do
CPC/2015
, a petição inicial indicará:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

No que tange à inépcia da petição inicial, o art
. 330, § 1º
do
CPC/15
, contém as hipóteses em que o magistrado deverá considerar inepta a petição e indeferi-la:

Art. 330. A
petição

inicial
será indeferida quando:

I - for inepta;(...)

§ 1º Considera-se inepta a
petição

inicial
quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

No caso, observa-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 319 do Código de Processo Civil. A peça contém todos os elementos essenciais: qualificação das partes, narrativa cronológica e coerente dos fatos, fundamentação jurídica adequada na responsabilidade objetiva do Estado (art.
37, §6º
da
CF
), pedido específico de indenização, valor da causa devidamente indicado e provas pretendidas, permitindo ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A alegação do Estado do Pará de que a narrativa dos fatos seria confusa constitui matéria afeta ao mérito da causa e não aos requisitos formais da petição. A descrição detalhada das circunstâncias do atendimento médico recebido pela genitora dos apelados, sua morte em condições alegadamente degradantes. O estabelecimento da relação do nexo causal entre a conduta do hospital estadual e os danos sofridos pelos apelados/autores é questão que deve ser analisada no julgamento do mérito e não como preliminar de inépcia da inicial.

Deste modo, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial.

DO MÉRITO

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

A questão em análise consiste em verificar a responsabilidade do Estado do Pará pelo atendimento prestado à
ANTONIA VALE DOS SANTOS
no Hospital Regional Dr. Abelardo Santos, que veio a falecer nas dependências daquela unidade hospitalar em circunstâncias controversas.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo
37, §6º
, da
CF/88
e, artigos
43, 186
e
927
do Código Civil de
2002
, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454). (grifo nosso).

Denota-se, que a condenação do Estado deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles. Para tanto, se faz necessário historiar os fatos que fundamentam a pretensão.

No caso, os apelados/autores, são filhos de
ANTONIA VALE DOS SANTOS
,
70
anos, falecida no Hospital Regional Abelardo Santos. Ajuizaram a ação indenizatória alegando que sua genitora deu entrada no referido hospital na data de
04/05/2020
e que diante da ausência de leitos disponíveis, após ser atendida, a idosa foi colocada em uma cadeira de rodas e nela ficou por toda a noite.

Aduziram, que no dia seguinte,
05/05/2020
, a situação persistiu e entre as
14
e
15
horas, a apelada (filha da falecida), foi informada que a mãe estava recebendo tratamento por meio de respirados, sendo que apenas minutos depois, recebeu a notícia do suposto óbito da genitora, que teria sofrido morte cerebral, sendo o respirador retirado e a paciente transferida para a maca.

Alegaram. ainda, que foram informados que, apesar da suposta morte cerebral, a falecida ainda estava respirando, o que causou enorme estranheza. Na sequência, afirmaram que a apelada
VANIA VALE DOS SANTOS
entrou no recinto para se despedir apropriadamente da mãe e, em choque, deparou-se com esta respirando de modo intenso dentro de um saco específico para transporte de cadáveres, ainda aberto. Diante de tal situação extrema, resolveu gravar o acontecido exclusivamente para dar ciência ao irmão.

Asseveraram que chegou ao conhecimento dos responsáveis pelo Hospital a existência desse vídeo e, por volta das
22h
, a mãe dos apelados fora deslocada para a sala vermelha, destinada aos pacientes em estado crítico, com vista a ser realizada entubação, em evidente contradição com a declaração anterior de “morte cerebral”. Depois de algum tempo, por volta de 23h, a morte da genitora fora novamente declarada, porém não sabem nem sequer a hora exata da morte da sua mãe.

Argumentaram que essas obscuridades no tratamento da sua mãe e quanto ao motivo e horários de seu óbito trazem insegurança aos apelados e causam dano irreparável diante da ausência de satisfação sobre o falecimento de sua genitora, impedindo que efetivamente descansem, destacando que em momento algum fora informado à família o diagnóstico de COVID-19, em absoluta falta de clareza na prestação de informações por parte da administração do hospital, mas, ainda assim, houve a inserção de tal diagnóstico na declaração de morte genitora.

Em contestação o Estado junta ficha de atendimento (id 14756798 - pág. 2) datada de 06/05/2020, data posterior ao óbito em que consta:

Evolução Post Mortem

Paciente admitida no dia 05/05/2020, aproximadamente às 13:00(segundo relatos), sendo alocada na sala de gesso do PA adulto. Relatado que às 14:00 foi declarado óbito por médico plantonista e a paciente colocada sob o saco cadavérico. Às 14:30, o médico responsável pelo transporte de ambulância (Dr. Nilson Rebonatto) foi acionado devido a paciente estar apresentando movimentos respiratórios espontâneos. Paciente encontrava-se ao lado.

A paciente foi prontamente avaliada, apresentando ritmo respiratório fixo, porém sem reação a estímulos externos dolorosos táteis e auditivos, com flacidez generalizada, sem pulso central e periférico e sem detecção da saturação de oxigênio.

Colocado monitor cardíaco apresentando traçado eletrocardiográfico de baixa voltagem com FC 90 bpm. Ao exame: paciente arresponsiva, com drive respiratório fixo, extremidades gélidas e flácidas SpO2: indetectável e PA: indetectável, FR: 10 rpm FC 90 rpm(monitor) acp: bulhas cardíacas inaudíveis/ mv abolidos extremidades: palidez 4+/4+. Realizados os testes de tronco encefálico, em ordem, e com testemunha (enfermeira da triagem + acompanhante do paciente ao lado (Benedito Dias) – óculo-cefálico: positivo – óculo palpebral positivo; prova calórica positiva,
teste de apneia: não realizado devido à falta de material
.

HD: respiração por reflexo medular. Conduta: acionado especialista para contra-prova- orientados os familiares sobre, a despeito de respiração ativa, paciente não apresenta demais sinais de vitalidade.

Hipótese diagnóstica: Morte sem assistência.

Do documento, infere-se, portanto, que o óbito da paciente foi declarado às
14h
do dia
05/05/2020
, sem identificação do médico plantonista que fez essa constatação e sem que houvesse formalização. Consta ainda, que a paciente foi colocada sob o saco cadavérico sem qualquer justificativa para tanto. Às
14h30min
, o médico responsável pelo transporte de ambulância foi acionado devido à constatação de que a paciente ainda apresentava movimentos respiratórios espontâneos e, segundo descrito, foi feita avaliação clínica da paciente, sem comprovação da existência de exames complementares, por um único médico, que indicou como diagnóstico a “morte sem assistência”.

A Resolução do Conselho Federal de Medicina nº
2.173/2017
estabelece que para determinação de morte encefálica é obrigatória a realização mínima de determinados exames e procedimentos, bem como, que serão realizados 2 exames clínicos cada um deles por um médico diferente, especificamente capacitado a realizar esses procedimentos nos termos da lei. Senão vejamos:

Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 2.173/2017

Art. 2º. É obrigatória a realização mínima dos seguintes procedimentos para determinação

da morte encefálica:

a) dois exames clínicos que confirmem coma não perceptivo e ausência de função do tronco encefálico;

b)
teste de apneia que confirme ausência de movimentos respiratórios após estimulação

máxima dos centros respiratórios
;

c) exame complementar que comprove ausência de atividade encefálica.

Art. 3ºO exame clínico deve demonstrar de forma inequívoca a existência das seguintes condições:

a) coma não perceptivo;

b) ausência de reatividade supraespinhal manifestada pela ausência dos reflexos fotomotor, córneo-palpebral, óculo-cefálico, vestíbulo calórico e de tosse.

§
1ºSerão realizados dois exames clínicos, cada um deles por um médico diferente, especificamente capacitado a realizar esses procedimentos para a determinação de morte mencefálica
.

Conforme se extrai da norma acima citada, o teste de apneia é um dos exames a ser realizado para fins de declaração de morte encefálica, porém a ficha de atendimento revela que não foi realizado por falta de material. Em que pese o médico tenha apontado como conduta a ser adotada, a necessidade de avaliação. por especialista, não há qualquer registro neste sentido, nem a comprovação de exames complementares. Há apenas o documento com data posterior ao ocorrido, sem o prontuário com a evolução cronológica do atendimento.

O vídeo juntado pelos apelados, demonstra que a idosa estava envolta em saco cadavérico, apresentando movimentos respiratórios. Embora a ficha de atendimento, contenha a informação de que, a despeito da respiração ativa, a paciente não apresentava demais sinais vitais, o ofício juntado pelo próprio Estado do Pará (id
14756798
- pág.
1
) expressamente declara que a paciente não estava no necrotério esperando falecer, e sim na sala de observação aguardando leito para
UTI
e que a paciente ainda foi levada para a sala vermelha e entubada, mas não resistiu e evoluiu a óbito no dia
05/05/2020
às
22
horas.

Portanto, há evidente contradição entre a anotação de morte e declaração de óbito pelo plantonista às
14
horas. Em contrapartida, a descrição contida no ofício leva à conclusão de que após a constatação de movimentos voluntários, a paciente foi entubada e só veio a falecer às
22
horas, revelando falhas no atendimento e condução do caso.

O Estado do Pará alegou, como excludente de responsabilidade, o contexto da pandemia de
COVID-19
, que teria ocasionado uma situação atípica nos hospitais, com sobrecarga do sistema de saúde.

Entretanto, tal alegação não é suficiente para afastar o nexo causal no presente caso, notadamente, porque a falha verificada diz respeito à avaliação da paciente, com a declaração de óbito, colocação em saco cadavérico, seguida, contraditoriamente, por procedimentos de entubação e uma segunda constatação de óbito ocorrida mais de sete horas após o primeiro registro.

Vale ressaltar que, mesmo nas situações mais críticas, é dever do Estado prestar assistência à saúde com dignidade e respeito à pessoa humana, conforme estabelece o art.
196
da Constituição Federal:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Acrescenta-se, que o Estado do Pará, detentor de melhores condições para produzir provas sobre o caso, não apresentou um prontuário do dia do ocorrido, que esclarecesse de forma cronológica o atendimento prestado à paciente, tampouco justificou de maneira plausível o motivo que levou a idosa a ser colocada em saco cadavérico se ainda estava aguardando leito, como dito no ofício.

Apesar da repercussão do caso, o Estado não demonstrou preocupação em elucidar os fatos de forma transparente, limitando-se a alegar o contexto da pandemia de
COVID-19
como justificativa para eventuais falhas no atendimento.

O dano moral experimentado pelos apelados, na qualidade de filhos da paciente, é evidente, diante do sofrimento psíquico decorrente de terem presenciado sua genitora sendo colocada em saco cadavérico sem justificativa, bem como pelas informações contraditórias prestadas pela unidade hospitalar quanto ao momento exato do óbito.

Portanto, não há razões para modificação da sentença neste aspecto.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

No que tange ao valor da indenização por danos morais, a sentença fixou a quantia de
R$ 100.000,00
(cento mil reais),
em favor de cada requerente totalizando R
$ 200.000,00
(duzentos mil reais).

O valor da indenização deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Embora esteja caracterizada a ocorrência de falhas na prestação do serviço médico-hospitalar, não se pode garantir que a genitora dos apelados, que já chegou em estado grave no hospital, sobreviveria ainda que recebesse os cuidados adequados, pois era idosa de 70 anos e pertencia ao grupo de risco

Assim, considerando a gravidade dos dano, as circunstâncias do caso concreto, a Turma Julgadora decidiu por adequada a redução parcial do montante indenizatório para
R$ 160.000,00
(cento e sessenta mil reais), sendo
R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) para cada autor.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
à
APELAÇÃO
do
ESTADO DO PARÁ para minorar o quantum indenizatório
para
R$ 160.000,00
(cento e sessenta mil reais), sendo
R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) para cada autor
, confirmando a sentença nos demais termos, conforme a fundamentação.

Considerando as ponderações da Turma Julgadora e decisão acerca do caso, diante gravidade dos fatos, oficie-se o Ministério Público, com a cópia dos autos, para os devidos fins de direito.

É o voto.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025